Tribunal: TJBA
Processo: 8008197-81.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008197-81.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE ALCANTARA BIERI

Advogado(s)
:
DIMITRIA DE PAULA NUNES CARVALHO SCARTAZZINI

APELADO: PLANET SOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DELYANA SANTANA DE BRITTO MARINHO

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. ART. 19, DA LEI DE INQUILINATO. PRAZO TRIENAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela postulante contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de aluguel comercial, por ausência de interesse processual.

2. A autora alegou valorização imobiliária do imóvel locado e defasagem do valor contratual, pleiteando majoração do aluguel.

3. O contrato de locação foi firmado em 05/07/2023, com vigência de cinco anos, cláusula de reajuste automático em 05/07/2024 e previsão de novo reajuste a partir de julho de 2025.

4. A ação foi proposta em 19/06/2024, antes do fim do triênio e do primeiro reajuste contratual automático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se, na casuística, é possível a propositura de ação revisional de aluguel antes do decurso do prazo trienal previsto no art. 19 da Lei nº 8.245/91, diante da alegação de valorização do imóvel e desequilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. In casu, o contrato anexado prevê reajuste automático após o fim do primeiro ano e novo reajuste por acordo entre as partes no ano subsequente.

A ação foi ajuizada antes mesmo da aplicação do primeiro reajuste, não havendo cumprimento do prazo mínimo legal.

7. A jurisprudência do STJ veda a propositura da ação revisional nos três anos posteriores ao último acordo, ainda que o valor não alcance o patamar de mercado.

8. A autora não apresentou prova concreta de fato superveniente ou excepcional que justificasse a revisão antecipada. Sendo que a própria metragem do imóvel indicada pela postulante foi refutada pelo Réu por documentos, com indícios de que o preço da locação encontra-se adequado à realidade.

9. O laudo apresentado pela autora contém erro relevante na metragem do imóvel, comprometendo a credibilidade dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.